Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-78.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente - A inadimplência é incontroversa, sendo certo que não houve purga da mora, a qual, conforme tese repetitiva fixada pelo STJ, só ocorre com o pagamento da integralidade do contrato, não sendo suficiente o pagamento apenas das prestações até então vencidas, tampouco

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente - A inadimplência é incontroversa, sendo certo que não houve purga da mora, a qual, conforme tese repetitiva fixada pelo STJ, só ocorre com o pagamento da integralidade do contrato, não sendo suficiente o pagamento apenas das prestações até então vencidas, tampouco se há de falar em eventual adimplemento substancial - A parte devedora foi regularmente notificada, sendo suficiente o envio da notificação para o endereço constante do contrato.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000038-78.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
RONAILDO BANDEIRA DA CRUZ - ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-78.2018.8.26.0417 -Voto no 46913 morf
2
Apelação Cível n.o 1000038-78.2018.8.26.0417
Apelante: Ronaildo Bandeira da Cruz ME
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: Paraguaçu Paulista (3a Vara Judicial)
Juiz(a):
Larissa Kruger Vatzco
VOTO N.o 46.913
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito
ao juiz decidir antecipadamente - A inadimplência é
incontroversa, sendo certo que não houve purga da mora, a
qual, conforme tese repetitiva fixada pelo STJ, só ocorre
com o pagamento da integralidade do contrato, não sendo
suficiente o pagamento apenas das prestações até então
vencidas, tampouco se há de falar em eventual adimplemento substancial
-
A parte devedora foi
regularmente notificada, sendo suficiente o envio da
notificação para o endereço constante do contrato.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 172/174 julgou procedente
o pedido para consolidar a propriedade dos bens em favor do autor.
Apela a ré a fls. 177/191. Contrarrazões a fls. 195/204.
É o relatório.
Não se há de falar em cerceamento de defesa.
Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz
decidir antecipadamente.
Todos os elementos necessários para a
propositura da ação de busca e apreensão estão, sim, presentes. Além
disso, o contrato contém informações suficientes quanto aos bens dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-78.2018.8.26.0417 -Voto no 46913 morf
3
em garantia.
Não há nada que indique que este feito tenha
tramitado sob segredo de justiça ou que o princípio da publicidade tenha
sido violado.
A inadimplência é incontroversa, sendo certo
que não houve purga da mora, a qual, conforme tese repetitiva fixada
pelo STJ, só ocorre com o pagamento da integralidade do contrato, não
sendo suficiente o pagamento apenas das prestações até então vencidas,
tampouco se há de falar em eventual adimplemento substancial.
A parte devedora foi regularmente notificada,
sendo suficiente o envio da notificação para o endereço constante do
contrato.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários fica majorado para mil
e cem reais (art. 85, parágrafo 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica